Tribunal: STM
Processo: 7000352-39.2025.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESERÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE SURSIS. MILITAR LICENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. Iniciada a ação penal pela prática do crime de deserção, é irrelevante que o agente mantenha a condição de militar da ativa, eis que este requisito é exigido como condição de procedibilidade para a instauração do processo, mas não para o prosseguimento da ação. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Preliminar de nulidade pela inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei n° 9.099, de 1995. A tese de inconstitucionalidade material desse dispositivo não prospera. Trata-se de norma expressa do legislador ordinário, compatível com os princípios estruturantes da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado. O dolo do agente em se ausentar da unidade militar está evidenciado. A tese de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa em razão de dificuldades financeiras ou familiares exige comprovação inequívoca de situação de penúria extrema, não bastando alegações genéricas desprovidas de suporte probatório documental, nos termos do Enunciado nº 3 da Súmula desta Corte. A despeito da vedação contida no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão do sursis no caso de militar licenciado. Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000352-39.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: URYEL DA SILVA CHAGAS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, A ARGUIÇÃO PRELIMINAR DEFENSIVA, DE CASSAÇÃO
DA SENTENÇA POR FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A SEGUNDA ARGUIÇÃO
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA
LEI 9.099/95, RECONHECENDO A VIGÊNCIA DA NORMA E SUA
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL, EM
RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA PENAL CASTRENSE;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP), SUSCITADA PELA DEFESA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA
PRECLUSA, HAJA VISTA A MANIFESTAÇÃO DO PARQUET DAS ARMAS,
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EM SENTIDO CONTRÁRIO À
APLICAÇÃO DO INSTITUTO AO CASO CONCRETO, ALÉM DO
ENTENDIMENTO CONSOLIDADA DESTA CORTE NO SENTIDO DE REJEITAR
A ABRANGÊNCIA DO NOMINADO ACORDO NO ÂMBITO DESTA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO
RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA PRESIDENTE, ACOMPANHANDO O
MINISTRO RELATOR NA SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO
E OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, CONCEDER AO APELANTE O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, OBSERVADAS AS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETUADA A ALÍNEA "A",
CABENDO AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO MENCIONADO CÓDIGO

PROCESSUAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000352-39.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: URYEL DA SILVA CHAGAS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO
DE
SURSIS.
MILITAR
LICENCIADO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.
Iniciada a ação penal pela prática do crime de deserção, é irrelevante que o
agente mantenha a condição de militar da ativa, eis que este requisito é exigido
como condição de procedibilidade para a instauração do processo, mas não para
o prosseguimento da ação. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Preliminar de nulidade pela inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei n°
9.099, de 1995. A tese de inconstitucionalidade material desse dispositivo não
prospera. Trata-se de norma expressa do legislador ordinário, compatível com
os princípios estruturantes da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº
9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da
condição civil ou militar do acusado.
O dolo do agente em se ausentar da unidade militar está evidenciado. A tese de
exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa em razão de
dificuldades financeiras ou familiares exige comprovação inequívoca de
situação de penúria extrema, não bastando alegações genéricas desprovidas de
suporte probatório documental, nos termos do Enunciado nº 3 da Súmula desta
Corte.
A despeito da vedação contida no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, a
jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão do sursis no caso de
militar licenciado.
Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a arguição preliminar
defensiva, de cassação da sentença por falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade; por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a
segunda arguição preliminar defensiva, de inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei nº
9.099/95, reconhecendo a vigência da norma e sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça
Militar Federal; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por se tratar de matéria preclusa,
além do entendimento consolidado desta Corte no sentido de rejeitar a abrangência do
nominado acordo no âmbito desta Justiça Especializada. No mérito, por unanimidade, em dar
parcial provimento ao recurso defensivo para, mantida a condenação e os demais termos da
sentença, conceder ao apelante o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas
as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", cabendo ao Juízo
prolator da sentença presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do mencionado
Código Processual Castrense.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor de Uryel da Silva Chagas, ex-soldado do Exército, contra a sentença
proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000352-39.2025.7.01.0001/RJ, a qual o
condenou à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no artigo 187 do
Código Penal Militar, sem direito ao benefício do sursis, por expressa vedação legal (art. 88,
II, “a”, do CPM).
Em 2 de abril de 2025, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
(Deserção nº 7000352-39.2025.7.01.0001, evento 1, INIC1) contra o ex-Sd Uryel da Silva
Chagas, nos termos:
[...] O denunciado passou a faltar à unidade militar em que servia (Escola de
Sargentos de Logística), sem licença, desde o dia 26 de julho de 2020,
consumando, à 00 (zero) hora do dia 04 de agosto de 2020, o crime inscrito no
artigo 187 do Código Penal Militar, já que completados os oito dias que
compõem o prazo de graça previsto no referido diploma legal (cf. doc. de fl. 4
da instrução provisória de deserção em anexo. Apresentando-se
voluntariamente em 13/01/2025 (Evento 25, OFIC1, Página 1), foi submetido a
inspeção de saúde e considerado apto para reinclusão ao serviço ativo militar
(Evento 50, APTO (ATA_INSP_SAU2, Página 1), o que foi providenciado
através do documento juntado ao Evento 51, ATO_REINCl3. O denunciado
ausentou-se da unidade militar em que servia, sem licença ou autorização de
superior hierárquico, por mais de oito dias. Inequívoco, portanto, que praticou
o delito tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar (deserção). Diante do
exposto, o Ministério Público Militar oferece denúncia contra URYEL DA
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA CHAGAS, por violação da norma inscrita no artigo 187 do Código
Penal Militar, para ser processado, julgado e, ao final, condenado à sanção
prevista na lei penal militar.
Acompanhou a denúncia a cota ministerial na qual o Parquet deixou de oferecer
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por entender que a hipótese não se amolda ao
art. 28-A do CPP comum, por se tratar de crime propriamente militar que viola os princípios
da hierarquia e disciplina, bem como deixou de propor a suspensão condicional do processo
em face da vedação do art. 90-A da Lei nº 9.099/95. A Defensoria Pública da União não se
pronunciou quanto à manifestação do Ministério Público Militar (MPM).
A exordial acusatória foi recebida em 31 de março de 2025 (Deserção nº
7000352-39.2025.7.01.0001, evento 1, RECDEN3), pelo MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM. Na mesma oportunidade, foi determinada a citação
do acusado.
O réu foi devidamente citado em 9 de abril de 2025, via aplicativo de
mensagens (WhatsApp), conforme certidão e mandado acostados aos autos (Deserção nº
7000352-39.2025.7.01.0001, evento 12, MANDCITACAO3).
A Defensoria Pública da União (DPU) apresentou resposta à acusação em 19 de
maio de 2025, arguindo, preliminarmente, a rejeição da denúncia pela não oferta do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) e a aplicação subsidiária do rito comum (Deserção nº
7000352-39.2025.7.01.0001, evento 15, RESP_ACUSA1).
Após apresentação voluntária em 13 de janeiro de 2025, o Réu foi submetido a
Inspeção de Saúde, sendo considerado "Apto para o Serviço do Exército" (Deserção nº
7000352-39.2025.7.01.0001, evento 1, INIC1), o que permitiu sua reinclusão ao serviço ativo
para fins de processamento, nos termos do art. 457, §1º, do CPPM.
O apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro por término de
tempo de serviço militar em 11 de agosto de 2025, conforme publicado no Boletim Interno n°
146/2025 (Deserção nº 7000352-39.2025.7.01.0001, evento 63, OFC1).
Em 7 de agosto de 2025, foi designada audiência de instrução e julgamento
(Deserção 7000070-97.2023.7.03.0103, evento 32, DESP1). Na ocasião, a testemunha
arrolada foi ouvida na condição de informante; posteriormente, procedeu-se à qualificação e
ao interrogatório do acusado. (Deserção 7000070-97.2023.7.03.0103, evento 62, VIDEO1 e
2).
Na ocasião, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, julgar procedente a denúncia para condenar Uryel da
Silva Chagas à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no artigo 187 do Código
Penal Militar, sem direito ao benefício do sursis, por expressa vedação legal (art. 88, II, “a”,
do CPM).
A sentença foi disponibilizada em 18 de agosto de 2025 (Deserção 7000070-
97.2023.7.03.0103, evento 68, SENT1).
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de
apelação em 21 de agosto de 2025 (Deserção 7000070-97.2023.7.03.0103, evento 74,
APELAÇÃO1).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público Militar
(Deserção 7000070-97.2023.7.03.0103, evento 76, CERT1).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União suscitou,
preliminarmente, a ausência de condição de prosseguibilidade para o processamento do crime
de deserção, sustentando que a perda da condição de militar no curso do processo implica a
inexistência de condição específica da ação. Alegou, ainda, a aplicabilidade da Lei nº
9.099/95, bem como a inconstitucionalidade do art. 90-A do referido diploma legal, além da
ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, defendeu
a inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz, o que ensejaria a
desclassificação da conduta para mera infração disciplinar. Sustentou também a inexistência
do elemento subjetivo do tipo (dolo) e a presença de excludente de culpabilidade, consistente
na inexigibilidade de conduta diversa, em razão da necessidade de assistência à família.
Subsidiariamente, requereu o afastamento da vedação prevista no art. 88, inciso II, do CPM,
com a consequente concessão da suspensão condicional da pena (sursis) (Deserção 7000070-
97.2023.7.03.0103, evento 91, RAZAPELCRIM1).
O Parquet Militar, em contrarrazões (Deserção 7000070-97.2023.7.03.0103,
evento 95, MANIF_MPM2), requereu o não acolhimento das preliminares e, no mérito, o
desprovimento integral da apelação.
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao apelante
(Apelação n° 7000352-39.2025.7.01.0001, evento 5, CERT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Arilma
Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento e
pelo desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a r.sentença recorrida (Apelação n° 7000352-39.2025.7.01.0001, evento 9,
PARECER_MPM1).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da sentença, e, por atender os demais requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
A Defensoria Pública da União, no interesse do apelante, insurge-se contra sua
condenação à pena de 6 (seis) meses de detenção, imposta pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, como incurso no art. 187 do Código Penal
Militar.
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uryel da Silva Chagas foi denunciado por ter, consciente e voluntariamente,
ausentando-se, sem licença, de sua Organização Militar, por período superior a oito dias,
conforme demonstra o Termo de Deserção constante nos autos. (IPD n° 7000592-
04.2020.7.01.0001, evento1, IPD4).
O Código Penal Militar dispõe, no art. 187, sobre o crime em comento, nos
seguintes termos:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Desse modo, passemos à análise das teses defensivas.
DA PRELIMINAR DA FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
Em preliminar, a defesa alega ausência de condição de prosseguibilidade para
processamento pelo delito de deserção. Consta nos autos que o acusado foi licenciado das
fileiras do Exército a contar de 11 de agosto de 2025, fator que, segundo a defesa, enseja a
cassação da sentença.
Não assiste razão à defesa. Iniciada a ação penal pela prática do crime de
deserção, é irrelevante que o agente mantenha a condição de militar da ativa, eis que esse
requisito é exigido como condição de procedibilidade para a instauração do processo, mas
não para o prosseguimento da ação ou para o cumprimento da pena.
Dessa forma, o oferecimento da denúncia e seu recebimento ocorreram em
março de 2025 e o licenciamento do acusado das fileiras do Exército ocorreu em agosto de
2025, ou seja, posteriormente à instauração da ação penal militar, fato que não impede o seu
prosseguimento.
Com efeito, prevalece nesta Corte Castrense a interpretação de que, consoante o
disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida tão somente para o
regular processamento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade, e
não de prosseguibilidade, conforme as ementas seguintes:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE
DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS
CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM
VIRTUDE DA NÃO REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SIMULTÂNEO DAS DESERÇÕES. CONDUTAS AUTÔNOMAS. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE NATUREZA
PERMANENTE. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE. RÉU MAIOR DE 21
(VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. A condição de militar é
pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado
esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do
militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade
para o serviço militar. A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças
Armadas, por término do período de serviço militar obrigatório, não obsta o
prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada
pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo. Preliminar rejeitada.
Decisão por unanimidade. A partir da conclusão do julgamento do Habeas
Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em
20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, fixando tese no sentido de que:
“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos
controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não
Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do
resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de
ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não
oferecimento, o MP, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante
provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que
falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se
motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações
ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação
para o seu não oferecimento, deve ser apresentada antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no
curso da ação penal, se for o caso.” Por fim, o Tribunal definiu que este
julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda,
que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar. Relativamente à abrangência do
citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão
abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de
aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na
data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se
e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a
possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao presente
caso. Preliminar de nulidade em razão da não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade. O pleito defensivo de
reunião de feitos que apuram 2 (dois) delitos de deserção imputados ao réu
encontra óbice intransponível no fato de que o tipo penal descrito no art. 187
do Código Penal Militar se consubstancia em crime de mera conduta, com
previsão de procedimento especial próprio para seu processamento. Nessas
condições, esta Corte Castrense possui entendimento no sentido de ser inviável
operar-se a unificação processual. Ademais, verifica-se que as condutas são
autônomas, uma vez que levadas a efeito em momentos e circunstâncias
distintas, separadas por, aproximadamente, 4 (quatro) meses, constatação que
evidencia a ausência da unidade de desígnios apta a ensejar a reunião
processual. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Decisão por
unanimidade. Mérito. O crime descrito no art. 187 do Código Penal Militar é
de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida
autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido
pelo tipo penal incriminador. Como cediço, o crime previsto no art. 187 do
Código Penal Militar se consubstancia em ilícito penal de natureza
permanente, de sorte que sua consumação se prolonga no tempo, somente se
efetivando quando o transgressor se apresenta voluntariamente ou é capturado.
Portanto, considerando a data de nascimento do Acusado e a data em que foi
capturado, conclui-se que o Réu era maior de 21 (vinte e um) anos de idade à
época do cometimento do delito. Em consequência, a atenuante da menoridade
relativa não lhe socorre no presente caso. A sentença vergastada deixou de
fazer incidir à espécie a atenuante disposta no artigo 72, inciso I, do Código
Penal Militar, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal cominado para o
delito de deserção, razão pela qual a reprimenda não poderia ser estabelecida
aquém de seu patamar inicial na segunda fase da dosimetria penal, na forma
do art. 73 do Códex Repressivo Castrense e do Enunciado nº 231 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Apelo defensivo desprovido.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000051-53.2025.7.12.0012. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 4/12/2025, Data de Publicação: 18/12/2025). (Grifo
acrescido).
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que
trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, a
condição de militar é exigida somente na fase inicial do processo, como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo
Regimental
provido.
(STF
-
HC:
193602
RS
0106905-
42.2020.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2021,
Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2021. (Grifo acrescido).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal, a
arguição preliminar defensiva de cassação da sentença por falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade.
DA PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 E DO DIREITO
SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
A Defesa sustenta a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 no âmbito da
Justiça Militar da União, sob o argumento de que a proibição contida no art. 90-A do referido
diploma legal seria inconstitucional por violar o princípio da isonomia e da
proporcionalidade.
O art. 90-A da Lei 9.099/95 veda, de forma clara e objetiva, a aplicação dos
institutos despenalizadores à Justiça Militar e à Justiça Eleitoral: Art. 90-A. As disposições
desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.
A tese de inconstitucionalidade material desse dispositivo, defendida pela DPU,
não prospera. Trata-se de norma expressa do legislador ordinário, compatível com os
princípios estruturantes da Justiça Militar, como a hierarquia, a disciplina e a especificidade
da jurisdição castrense.
Aliás, tal questionamento já foi enfrentado em diversas oportunidades por esta
Corte, tendo sido reiteradamente rejeitado, conforme se verifica do julgado, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA AO ART. 2º DA LEI Nº 13.491/2017. REJEIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO VETO PRESIDENCIAL.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL DO PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI Nº 44/16 DO
SENADO FEDERAL. PROJETO DE LEI Nº 5.768/16 DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE
DO PROCESSO LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI Nº 13.491/17.
DECISÃO UNÂNIME. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. LEI Nº
9.605/98.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MEIO
DE VIDEOCONFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N° 9 DA SÚMULA DO STM E DO
ARTIGO 90-A DA LEI Nº 9.099/95. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECIÃO
UNÂNIME. 1. Conforme entendimento unânime desta Corte, é constitucional o
veto do Presidente da República oposto ao art. 2º da Lei nº 13.491/2017.
Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 2. Não se
vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal no processo
legislativo de elaboração da Lei nº 13.491/2017, quer pela ausência de norma
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitucional que sirva de parâmetro ou paradigma de confronto para a
análise da constitucionalidade, quer pelo fato de a interpretação e a aplicação
do Regimento Interno do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados se
constituir em matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder
Judiciário, nos termos da jurisprudência do STF. Preliminar rejeitada. Decisão
por unanimidade. 3. Nos termos do contido no art. 124 da Constituição da
República Federativa do Brasil, a Justiça Militar da União é competente para
processar e julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar (CPM)
e os denominados pela Doutrina como "crimes militares por extensão",
previstos na legislação penal comum ou extravagante, quando praticados nas
circunstâncias descritas no inciso II do art. 9º do CPM, com redação dada pela
Lei nº 13.491/2017. 4. A realização das audiências por videoconferência
mostra-se necessária, sem prejuízo às garantias constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 5. O instituto do
acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal Comum não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União. As normas
do processo penal comum, só podem ser aplicadas na Justiça Militar, em caso
de omissão no Código de Processo Penal Militar (CPPM), desde que não
desvirtue a índole do processo penal militar, em observância ao princípio da
especialidade. No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de
justificar a aplicação subsidiária. 6. Estando a conduta do agente
enquadrada, em tese, como crime militar, prevalece a especialidade das
disposições do CPM e do CPPM, não havendo o que se falar em aplicação de
institutos estranhos à índole do direito penal e do processual penal militar,
razão pela qual permanece inalterado o disposto no art. 90-A da Lei nº
9.099/1995 e no Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte. 7. Inexistência de
ordem inconstitucional, ilegal ou perpetrada com abuso de poder, capaz de
justificar a concessão do Habeas Corpus. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000198-
90.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 12/11/2021). (Grifo acrescido).
Não é demais ressaltar ter o membro do MPM, titular da ação penal e da
iniciativa de proposição da suspensão condicional do processo, manifestado-se
contrariamente à medida no instante em que ofertou a denúncia. (APM nº 7000592-
04.2020.701.0001, evento 1, PET2).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal, a
arguição preliminar defensiva de inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95,
reconhecendo a vigência da norma e sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar
Federal, em razão do princípio da especialidade da norma penal castrense.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP
A defesa pleiteia a nulidade do feito em razão da não oferta do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum.
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A preliminar não merece acolhimento, uma vez que o alcance normativo do
acordo de não persecução penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no diploma adjetivo
castrense.
A questão encontra-se pacificada neste Tribunal. Quanto ao ANPP, o Plenário
desta Corte, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000, fixou a tese de que o referido instituto é inaplicável à Justiça
Militar da União, dada a especialidade do rito penal militar e a necessidade de preservação
dos pilares da hierarquia e da disciplina, os quais seriam vulnerados por medidas
despenalizadoras de tal natureza.
Com efeito, a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União tem fortes
razões principiológicas, lastreadas em indelével interesse público. A legislação castrense,
pautada no resguardo da hierarquia e da disciplina, vetores basilares da vida militar, é
especial e, por isso, inadmite a disposição da persecução penal. O Recorrente, buscando
pavimentar o caminho para a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, erige a
tese de que a não aplicação do ANPP implicaria violação aos princípios da isonomia, da
segurança jurídica, da eficiência, da celeridade e da duração razoável do processo.
Não obstante as teses embasadoras da inaplicabilidade do instituto no âmbito
desta justiça especializada, importa ressaltar o equívoco do orgão defensivo ao arguir a
nulidade do feito sob o argumento da ausência de proposição do ANPP. Tal afirmação não
condiz com a realidade retratada nos autos, tendo em vista a nobre Promotora de Justiça
Militar Dra. Ana Cristina ter se manifestado em relação a esse instituto, nos seguintes termos:
Ademais, esse Parquet, no exercício de sua independência funcional, firme em
que no âmbito do Processo Penal Militar incumbe ao Ministério Público “(...)
fiscalizar o cumprimento da lei penal militar, tendo em atenção especial o
resguardo das normas de hierarquia e disciplina, como bases da organização
das Forças Armadas” (CPPM, art. 55), entende que o ANPP, na situação em
análise, não seria suficiente para a reprovação do crime e efetivação da função
preventiva do Direito Penal Militar.(APM nº 7000352-39.2025.7.01.0001,
evento 1, PET2).
Registra-se não ter a defesa se manifestado oportunamente acerca da
manifestação do membro do Ministério Público Militar no curso da ação penal, vindo a fazê-
lo apenas na presente fase recursal, em manifesta preclusão da pretensão trazida.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não oferecimento
do acordo de não persecução penal (ANPP) suscitada pela Defesa, por se tratar de matéria
preclusa, haja vista a manifestação do Parquet das Armas, devidamente fundamentada, em
sentido contrário à aplicação do instituto ao caso concreto, além do entendimento
consolidado desta Corte no sentido de rejeitar a abrangência do nominado acordo no âmbito
desta Justiça Especializada.
MÉRITO
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão à defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade do acusado.
A defesa sustenta a inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de
paz, sob o argumento de que a conduta deveria ser tratada apenas na esfera administrativa
disciplinar, em atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
intervenção mínima do direito penal.
A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer, em seu art. 142, que as Forças
Armadas são instituições baseadas na hierarquia e na disciplina, recepcionou integralmente
os dispositivos do CPM. A deserção não é mera "ausência ao trabalho", mas um rompimento
unilateral do vínculo de subordinação, o que compromete a segurança nacional e a
organização das Forças. Assim, a tese de inconstitucionalidade não se sustenta.
No caso em tela, a materialidade e a autoria restaram plenamente comprovadas.
A Instrução Provisória de Deserção (IPD) demonstra que o apelante, ex-soldado do Exército,
ausentou-se sem licença, em 26 de julho de 2020, consumando o delito em 4 de agosto de
2020. A apresentação voluntária ocorreu somente em 13 de janeiro de 2025, totalizando mais
de quatro anos de ausência.
Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se aperfeiçoa com a
simples omissão do agente em se apresentar no prazo legal. Portanto, a conduta é formal e
materialmente típica, não havendo espaço para a pretendida desclassificação para infração
administrativa ou para a tese de atipicidade por insignificância, dado que o desvalor da
conduta de abandonar o serviço militar transcende o mero prejuízo administrativo.
A autoria e a materialidade do delito em discussão estão comprovadas pelas
provas juntadas aos autos, principalmente pelo termo de deserção.
No plano da culpabilidade, a defesa sustenta que o apelante agiu sob o manto da
inexigibilidade de conduta diversa, em razão de graves dificuldades financeiras e problemas
familiares que o teriam compelido a buscar meios de subsistência fora da caserna,
abandonando, assim, a unidade militar.
É imperioso ressaltar que a Justiça Militar da União admite a aplicação do
estado de necessidade (art. 39 do CPM) ou da inexigibilidade de conduta diversa, como
causas excludentes em crimes de deserção, desde que comprovada a existência de uma
situação de penúria tamanha que anule a capacidade de autodeterminação do agente, não lhe
restando alternativa senão o cometimento do ilícito.
Contudo, tais alegações não podem se fundar apenas em declarações unilaterais
do réu. No caso vertente, observa-se uma absoluta ausência de lastro probatório que
corrobore a tese defensiva. Não foram colacionados aos autos documentos como
comprovantes de dívidas, registros de desemprego de familiares, relatórios de assistência
social ou qualquer outro elemento que demonstrasse uma situação excepcional e
desesperadora.
Incide, portanto, o enunciado nº 3 da Súmula do STM, que preceitua: Não
constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações
de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o apelante permaneceu na condição de desertor por mais de quatro
anos (de agosto de 2020 a janeiro de 2025). Tal lapso temporal suplanta qualquer justificativa
de dificuldade momentânea, demonstrando, em verdade, um total desapego às obrigações
militares. A vida em sociedade e a carreira militar impõem ônus que não podem ser
contornados pela via do crime ao primeiro sinal de adversidade financeira, sob pena de
inviabilizar a estrutura das Forças Armadas.
Dessa forma, à falta de provas concretas, rechaça-se a tese de exclusão da
culpabilidade, mantendo-se na íntegra o decreto condenatório.
No que tange à aplicação da pena, o Conselho Permanente de Justiça fixou a
sanção no patamar de 6 (seis) meses de detenção, o que corresponde ao mínimo legal previsto
para o tipo penal do art. 187 do CPM. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes,
bem como causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual a pena
deve ser mantida in totum.
A defesa insurge-se contra a impossibilidade de concessão da suspensão
condicional da pena (sursis), pleiteando a declaração incidental de inconstitucionalidade do
art. 88, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, que veda expressamente o benefício aos
condenados por crime de deserção.
O pedido subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena merece
acolhimento.
A sentença, de fato, aplicou corretamente a literalidade do art. 88, inciso II,
alínea "a", do Código Penal Militar, que veda a concessão do sursis aos condenados pelo
crime de deserção. A constitucionalidade de tal dispositivo é, em regra, reconhecida por esta
Corte.
Entretanto, a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, por uma questão de
política criminal e de interpretação teleológica da norma, consolidou o entendimento de que
tal vedação deve ser afastada quando o condenado, no momento do julgamento do recurso, já
não mais ostenta a condição de militar, tendo sido licenciado ou excluído das Forças
Armadas.
Esse é exatamente o caso dos autos. O apelante foi licenciado das fileiras do
Exército em 11 de agosto de 2025 (Deserção de praça n° 7000352-39.2025.7.01.0001, evento
63, OFC1), sendo hoje um cidadão civil.
E, em aplicação ao verbete, colaciono julgado desta Corte castrense que
apresenta diretriz jurídica em caso similar dos autos:
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. TESE DEFENSIVA. PRELIMINAR DE
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DOLO.
COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DE SURSIS. MILITAR LICENCIADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. A condição de procedibilidade nos
delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga, para fins de oferecimento da
exordial. Tal requisito, a despeito de ter como resultado a concessão ao
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desertor do status de militar da ativa, com ele não se confunde, e é a única
exigência feita pela norma, não havendo necessidade de o réu mantê-la para o
feito perdurar por desconfigurar pressuposto de prosseguibilidade. Preliminar
rejeitada. Decisão por maioria. A autoria e a materialidade delitivas restaram
sobejamente comprovadas nos autos, especialmente pelas provas orais
colhidas. O dolo restou evidenciado pelo interrogatório do réu, sobretudo em
razão de contabilizar quase 5 (cinco) anos de sua ausência das atividades do
quartel, tendo afirmado que praticou a deserção sem pensar e que, durante a
ausência, trabalhou fazendo bicos de diferentes formas a fim de manter seu
sustento. Inexistem nos autos elementos convincentes que sustentem as
alegações de problemas psicológicos, e, ainda que tivessem ocorrido, seria
exigível do agente outra conduta. Inegável a reprovabilidade do agir
perpetrado, haja vista que o objeto da tutela penal é a continuidade do serviço
militar. A despeito da vedação contida no art. 88, inciso II, alínea "a", do
CPM, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão do sursis no
caso de militar licenciado. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Recurso
parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000143-37.2024.7.00.0000. Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
17/10/2024, Data de Publicação: 13/11/2024) (Grifo acrescido).
Dessa forma, por uma questão de razoabilidade e em alinhamento com a
jurisprudência pacífica desta Corte, a vedação do art. 88, II, "a", do CPM deve ser afastada no
caso concreto. Conceder o sursis ao ex-militar é a medida de política criminal mais adequada
e justa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento do recurso defensivo, para,
mantida a condenação e os demais termos da sentença, conceder ao apelante o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a da alínea “a”, cabendo ao Juízo prolator da Sentença presidir a audiência
admonitória, nos termos do art. 611 do mencionado código processual.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384395v22 e do código CRC 0cf01688.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 28/05/2026, às 19:08:26
7000352-39.2025.7.01.0001
40001384395 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR